Tribunal: TJBA
Processo: 8001894-05.2024.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001894-05.2024.8.05.0102 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE PAULO DE OLIVEIRA DA CRUZ e outros Advogado(s): BRUNO SANTOS SOUSA, JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-B, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. VALIDADE DAS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE TORTURA SEM PROVA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART.226 DO CPP. IRREGULARIDADE NÃO INVALIDANTE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES, CORROBORADAS POR CONFISSÕES E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas por condenados pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo de uso restrito (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material, contra sentença que fixou a pena de 11 anos, 9 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 33 dias-multa. As defesas suscitam preliminares de nulidade (confissão extrajudicial mediante tortura, ausência de fundamentação da sentença, irregularidade no reconhecimento e direito de recorrer em liberdade) e, no mérito, pleiteiam absolvição por insuficiência probatória ou revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade das confissões extrajudiciais por alegada tortura e da sentença por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena e da cumulação das majorantes. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de tortura na obtenção das confissões extrajudiciais não se comprova por qualquer elemento objetivo, tendo sido arguida tardiamente e desacompanhada de lastro probatório mínimo, incumbindo à defesa o ônus da prova (art. 156 do CPP). A retratação judicial isolada não invalida confissão inquisitorial detalhada e harmônica com os demais elementos probatórios. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise das provas e enfrentamento das teses defensivas, atendendo ao dever constitucional de motivação. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando a condenação se ampara em outros elementos probatórios autônomos e robustos, conforme orientação do STJ (Tema 1.258). A materialidade do roubo e da corrupção de menores se comprova pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que narram invasão domiciliar, grave ameaça com armas de fogo e subtração de bens. A autoria delitiva se evidencia pelas confissões extrajudiciais dos réus, pelo depoimento do adolescente coautor e pelo reconhecimento seguro realizado pelas vítimas, formando conjunto probatório harmônico. Pequenas divergências nos relatos, como o número exato de agentes, não infirmam o núcleo da narrativa acusatória, sobretudo diante do contexto de estresse e violência prolongada. O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a mera participação do adolescente na empreitada criminosa, sendo prescindível a prova de efetiva corrupção (Súmula 500/STJ). A pena-base acima do mínimo legal se justifica pela valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, com base em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como planejamento audacioso, subjugação prolongada das vítimas e expressivo prejuízo material e psicológico. A atenuante da menoridade relativa foi reconhecida sem possibilidade de redução abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. A cumulação das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo de uso restrito é admissível quando fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela pluralidade de agentes e maior potencial letal do armamento, sem configuração de bis in idem. O regime inicial fechado decorre do quantum da pena e da gravidade concreta dos delitos, sendo incabíveis substituição por restritivas de direitos ou sursis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: A alegação de tortura para invalidar confissão extrajudicial exige prova mínima idônea, não bastando retratação tardia desacompanhada de elementos objetivos. A inobservância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento quando a condenação se apoia em outras provas independentes e consistentes. A palavra da vítima, quando firme e coerente, especialmente em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório, podendo fundamentar condenação se corroborada por outros elementos. O crime de corrupção de menores é formal e consuma-se com a simples participação do adolescente no delito, sendo dispensável prova de efetiva corrupção. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a cumulação de majorantes no roubo quando fundamentadas em circunstâncias concretas que evidenciam maior reprovabilidade da conduta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 44, 59, 65, I, 69 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 156, 226 e 386; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 500; STJ, Tema Repetitivo 1.258; STJ, AgRg no HC 857.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº 8001894-05.2024.8.05.0102, proveniente da Comarca de Iguaí/BA, em que figuram, como apelantes, JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA DA CRUZ e GILMAGNO MOTA SILVA, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto condutor.